Tribunal: TJMT
Processo: 1019739-85.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019739-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLODOALDO RODRIGUES - CPF: 442.087.401-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). NATUREZA SATISFATIVA. EMBARGO ADMINISTRATIVO PREEXISTENTE. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública por dano ambiental, consistente em desmatamento de 974,23 hectares sem autorização ambiental. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de prova inequívoca da atualidade da lesão ambiental, considerando que o desmatamento teria ocorrido em 2014, sem comprovação de continuidade ou exploração atual.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição judicial de obrigação de apresentar e executar Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em sede de tutela de urgência; (
ii
) saber se é necessário o embargo judicial quando já existe embargo administrativo vigente sobre a mesma área; e (
iii
) saber se deve ser determinada a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel rural.

III. Razões de decidir

3.

A apresentação e execução de PRAD possui natureza eminentemente satisfativa, não se tratando de providência cautelar ou preventiva, o que encontra óbice na vedação expressa do art. 300, § 3º, do CPC, que impede a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. O embargo administrativo regularmente lavrado pela autoridade ambiental (Termo de Embargo/Interdição nº 101.046), mantido por decisão administrativa homologada em 2019, encontra-se válido e eficaz, tornando desnecessária e redundante a imposição judicial de novo embargo com idêntico escopo.

5.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel justifica-se pela natureza
propter rem
da obrigação ambiental, que se vincula diretamente ao bem onde ocorreu o dano, constituindo medida de publicidade registral que assegura a efetividade da tutela jurisdicional e protege direitos de terceiros, em observância ao princípio da concentração da matrícula.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido

para
determinar exclusivamente a averbação da existência da ação coletiva na matrícula do imóvel rural.

Tese de julgamento
: “
1. A imposição judicial de apresentação e execução de PRAD em sede de tutela de urgência revela-se inviável diante de sua natureza satisfativa e da vedação contida no art. 300, § 3º, do CPC. 2. Subsistindo embargo administrativo válido e eficaz sobre a área degradada, mostra-se desnecessária a imposição judicial de medida idêntica. 3. A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel constitui medida adequada em razão da natureza
propter rem
da responsabilidade ambiental e do princípio da concentração registral.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º e IV; Lei 6.015/1973, art. 167, II, item 12; Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal 6.514/2008,
arts
. 3º, VII, e 15-B; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 116; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.02.2011; TJMT, N.U. 1013535-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; TJMT, N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
que
, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 1000738-45.2025.8.11.0023,
ajuizada em face de
CLODOALDO RODRIGUES
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido para impor à parte agravada a obrigação de reparar área degradada por desmatamento, suspender atividades lesivas ao meio ambiente e registrar a demanda na matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Floresta I.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova inequívoca da atualidade da lesão ambiental e da urgência da medida liminar, considerando que o desmatamento apontado teria ocorrido em 2014, sem comprovação de sua continuidade ou de atual exploração indevida da área. Entendeu o juízo de origem que a cognição sumária não permitia, naquele momento, afirmar a presença do
periculum in mora
, ressaltando a necessidade de dilação probatória para identificação do real proprietário registral e da extensão exata do dano.

O agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de desmatamento ilegal de 974,23
h
ectares
no imóvel Fazenda Floresta I, sem autorização ambiental, configurando dano ambiental de caráter permanente e irreversível; (
ii
) a necessidade de imediata recomposição da área degradada, mediante apresentação
e execução
de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), nos termos do princípio da reparação
integral e da responsabilidade objetiva ambiental prevista nos
arts
. 225, §

3º da Constituição Federal e 14, §

1º da Lei 6.938/81; (
iii
) a urgência da medida, diante da possibilidade de agravamento do dano ambiental pela inércia do poluidor, e da presunção de legitimidade dos autos de infração e laudos técnicos administrativos que evidenciam a infração; (
iv
) a imprescindibilidade da suspensão das atividades lesivas no local, para cessar danos atuais ou iminentes ao meio ambiente, nos termos do art. 14, inciso IV, da Lei
6.938/81
; (v) a obrigatoriedade da averbação da demanda na matrícula do imóvel, em razão do caráter
propter rem
da obrigação ambiental, com fundamento no art. 167, I, item 21 da Lei 6.015/73, e em observância ao princípio da concentração dos atos na matrícula.

O agravante
requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar: (i) imposição de obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de PRAD à SEMA/MT no prazo de 90 dias; (
ii
) embargo da área degradada e suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente; e (
iii
) inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido.

O agravado, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão agravada, alegando ausência de urgência e de prova inequívoca da responsabilidade atual pelo dano.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da ação civil pública nº 1000738-45.2025.8.11.0023, ajuizada em face de
CLODOALDO RODRIGUES
, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido para impor à parte agravada a obrigação de reparar área degradada por desmatamento, suspender atividades lesivas ao meio ambiente e registrar a demanda na matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Floresta I.

A controv
érsia cinge-se à análise dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
),
especificamente quanto à determinação de
fazer
,
consistente na apresentação e execução de PRAD à SEMA/MT no prazo de 90 dias; o embargo judicial da área degradada, com
a
suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente; e
a

averbação da existência da
demanda na matrícula do imóvel.

Inicialmente, registro que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo à análise do mérito.

No que tange à imposição de apresentação
e execução
de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
, verifica-se que tal medida está revestida de nítido caráter satisfativo, não se tratando de mera providência de cunho cautelar ou preventivo.

A jurisprudência consolidada neste e. Tribunal tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a determinação judicial para elaboração e execução de PRAD, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, revela-se desproporcional e desarrazoada, sobretudo diante da vedação expressa contida no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal estabelece a inviabilidade de concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colacionam
-se os precedentes: (i)
N.U.
1013535-25.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
28.07.2025
;
(
ii
)

N.U
.
1001701-59.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
04
.
03
.
2025
;
e (
iii
)

N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025).

No que se refere à imposição judicial de embargo sobre determinada área e à suspensão de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente
, impõe-se destacar que o ordenamento jurídico pátrio estabelece balizas claras quanto à competência e ao alcance dessa medida. Tanto a Lei 9.605/1998, em seu art. 72, inciso VII, quanto o Decreto Federal 6.514/2008, em seu art. 3º, inciso VII, preveem expressamente o embargo administrativo como mecanismo legítimo de natureza cautelar, destinado a impedir a continuidade de dano ambiental e a viabilizar a recuperação da área impactada.

O embargo, nesse contexto, não se trata de medida punitiva, mas sim de providência preventiva e reparatória, aplicável visando interromper o ciclo de degradação e assegurar a restauração do equilíbrio ecológico violado. Reforçando essa diretriz, o art. 15-B do mencionado decreto estabelece que a desconstituição da medida fica condicionada à manifestação da autoridade ambiental competente, e somente após o devido processo de regularização da atividade.

No âmbito estadual, o Código Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (Lei Complementar 38/1995, com as alterações promovidas pela LCE 699/2021) corrobora essa sistemática ao dispor, em seu art. 116, que o embargo tem por finalidade paralisar obra ou atividade em desconformidade com a legislação ambiental, sob pena de caracterização do crime de desobediência previsto no Código Penal. O § 1º do mesmo artigo delimita, de maneira precisa, a extensão do embargo, restringindo-o ao local em que efetivamente se verificou a infração, vedando sua extrapolação a outras áreas da propriedade que não guardem relação com o ilícito.

Evidencia-se, ainda, que o levantamento do embargo depende de decisão fundamentada da autoridade competente para o julgamento do auto de infração, mediante apresentação, pelo interessado, de documentação que comprove a legalidade da atividade desenvolvida.

No caso
sub

judice
, constata-se que o Termo de Embargo/Interdição nº 101.046, datado de 29 de maio de 2014, foi regularmente lavrado pela autoridade ambiental estadual, recaindo sobre a área objeto da lide. Tal medida foi posteriormente mantida pela Decisão Administrativa nº 2980/SGPA/SEMA/2019, homologada pela autoridade julgadora em 11 de dezembro de 2019, no bojo do Processo Administrativo nº 322.640/2014, instaurado para apuração dos fatos descritos no Auto de Infração nº 138.554
, também lavrado em 29 de maio de 2014.

Diante desse contexto, revela-se manifestamente desnecessária e redundante a imposição judicial de novo embargo com igual escopo e fundamento, uma vez que já subsiste medida administrativa válida, eficaz e plenamente vigente. Não há, ademais, qualquer demonstração de que a infração ambiental extrapole os contornos daquilo que já se encontra abrangido pelo embargo administrativo anteriormente instituído.

De mais a mais, eventual revisão ou levantamento do embargo deve, necessariamente, observar o procedimento legal, submetendo-se à apreciação da autoridade ambiental competente, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal 6.514/2008 e do art. 116 do Código Estadual de Meio Ambiente.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da legitimidade, regularidade e suficiência da medida administrativa já adotada, ao menos na presente fase processual, sob pena de esvaziamento da autoridade dos atos administrativos formalmente constituídos.

Quanto
à averbação na matrícula do imóvel sobre a existência
da ação coletiva,

importa destacar que as
obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, vinculando-se diretamente ao bem imóvel onde ocorreu o dano. A averbação da demanda na matrícula constitui medida de publicidade registral que assegura a efetividade da tutela jurisdicional e protege direitos de terceiros.

O art. 167, I
I
, item
1
2, da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) determina
a averbação
“
das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados”
. Ainda que se entenda tratar-se de ação de natureza pessoal, o caráter
propter rem
da obrigação ambiental e a finalidade de conferir publicidade à existência do litígio justificam a medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas questões ambientais, a averbação da demanda na matrícula do imóvel serve
“para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral”

(STJ,
REsp n. 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.02.2011).

Igualmente, tem
decidido este Sodalício:

“A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel justifica-se em razão da natureza propter rem da responsabilidade civil por danos ambientais, conferindo publicidade e eficácia à tutela ambiental.”
(N.U. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.07.2025).

“
A responsabilidade
ambiental
é objetiva e possui natureza propter rem, admitindo-se a
averbação
da existência da ação na
matrícula
do
imóvel
como forma de publicidade e proteção de terceiros.”
(N.U.
1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025).

“
A
averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar cabível e eficaz à luz do princípio da concentração registral.
”
(
N.U
.
1007134-10.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
08
.
08
.
2025)
.

O princípio da concentração da matrícula, corolário da segurança jurídica e da publicidade registral, recomenda que todas as informações de relevância da propriedade estejam disponíveis no título registral.

No caso em exame, a
probabilidade do direito
está suficientemente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo Auto de Infração nº 138.554 e pelo Relatório de Inspeção nº 0093/SUF/CFFUC/SEMA/2014. O
perigo de dano
resulta da necessidade de conferir ampla publicidade à existência do litígio ambiental, prevenindo prejuízos a terceiros e resguardando a eficácia de eventual decisão condenatória.

Por fim, n
ão incide, na
espécie
, o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
por inexistir condenação
em honorários advocatícios na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão agravada exclusivamente
quanto à
averbação
da existência da ação coletiva
na matrícula do imóvel rural
objeto da lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025